Tribunal: TJSP
Processo: 2244132-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que deferiu a efetivação da penhora sobre o imóvel-sede do estabelecimento comercial do executado. Recurso da parte executada pugnando pela anulação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a substituição do bem penhorado. Inadmissibilidade. É excepcionalmente possível a penhora da sede da empresa na hipótese de inexistirem outros bens passíveis de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que deferiu a efetivação da penhora sobre o imóvel-sede do estabelecimento comercial do executado. Recurso da parte executada pugnando pela anulação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a substituição do bem penhorado. Inadmissibilidade. É excepcionalmente possível a penhora da sede da empresa na hipótese de inexistirem outros bens passíveis de penhora suficientes à satisfação do crédito tributário. Exequente-agravada que deixa de ofertar alternativas para substituição da penhora. Precedentes. Súmula 451 do C. STJ. Recurso improvido.